Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712018-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANDER NUNES LEONCIO DA SILVA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0704695-79.2017.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de penhora de dez por cento (10%) do salário líquido do agravante até a satisfação integral da dívida (id 151303216 dos autos originários). O agravante alega que está em situação de vulnerabilidade financeira e não tem condições de pagar custas, preparo e eventuais honorários de advogado sem comprometer seu sustento e de sua família. Informa que seu contracheque consigna o salário líquido de R$ 3.875,16 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos). Acrescenta que possui inúmeros empréstimos que são descontados de seu salário automaticamente pelo Banco de Brasília S.A., correspondente às importâncias de R$ 2.063,48 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) e R$ 368,73 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos). Sustenta que somente resta para sua sobrevivência a quantia de R$ 1.442,95 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), que é inferior a um (1) salário-mínimo. Argumenta que realiza antecipações salariais todo mês para sobreviver. Destaca que paga pensão alimentícia para três (3) filhos e que realiza malabarismos para honrar com seus compromissos e ainda subsistir. Menciona os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Defende o cabimento do agravo de instrumento porquanto a impugnação prevista no art. 525, § 11, do Código de Processo Civil é facultativa. Afirma que a decisão agravada violou o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Esclarece que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses excepcionais legais de penhorabilidade do salário. Salienta que o crédito da agravada não é oriundo de obrigação alimentar e que seu salário não é superior a cinquenta (50) salários-mínimos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Acrescenta que os recursos depositados em instituições financeiras também são impenhoráveis até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Requer a gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora determinada. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância (id 45290841). O agravante apresentou manifestação em que defendeu o conhecimento e provimento do recurso (id 45663440). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante pede a reforma da decisão agravada e alega, em síntese, a impossibilidade de penhora parcial de seu salário, porquanto o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais excepcionais que permitem a penhorabilidade de verba salarial. Esclarece que o crédito executado não decorre de obrigação alimentar e que não possui salário superior a cinquenta (50) salários-mínimos. A análise dos autos originários revela que a decisão agravada deferiu a penhora de dez (10) por cento do salário líquido do agravante até a satisfação integral da dívida (id 151303216 dos autos originários). O agravante interpôs diretamente o presente agravo de instrumento e não apresentou ao Juízo de Primeiro Grau as alegações acima mencionadas para sua prévia apreciação, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia ao agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que o art. 525, § 11, do Código de Processo Civil, citado pelo ora agravante, reforça a conclusão acima. O mencionado dispositivo prevê que As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. O procedimento previsto no Código de Processo Civil determina que o devedor, após ser intimado da penhora nos termos do art. 841 do mesmo diploma normativo, deve apresentar a impugnação à constrição primeiramente no Juízo de Primeiro Grau, que analisará as razões para a alegada desconstituição do ato. Inexiste previsão legal de exceção na hipótese de penhora de salário. O devedor, portanto, somente poderá submeter a matéria ao reexame do Tribunal após a decisão do Juízo de Primeiro Grau. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. PROPRIEDADE E NATUREZA DOS BENS. INOVAÇAO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A matéria atinente à propriedade e natureza dos bens sobre os quais foi deferida a penhora não foi submetida ao Primeiro Grau, art. 525, §11, do CPC; portanto, vedado ao Tribunal conhecer da questão, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1108520, 07048047120188070000, Relator: Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 4.7.2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.7.2018. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o precedente do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 2.023.890/MS) utilizado pelo agravante para fundamentar o afastamento do procedimento previsto no art. 525, § 11, do Código de Processo Civil não é vinculante, de modo que inexistente a obrigação de aplicar seu entendimento. Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator